Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. SOBRESTAMENTO DE PROCESSOS. LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES.
1. À mingua de vício nas decisões proferidas no âmbito do Tribunal de Contas, prolatadas dentro dos limites de sua missão fiscalizadora e de julgamento de contas, incabível a intervenção jurisdicional com vistas à desconstituição das medidas de sobrestamento, sob pena de violação à separação de poderes.
2. Apelação e remessa necessária conhecidas e não providas.